Tribunal: TJSP
Processo: 1010358-10.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de pagamentos realizados. Instrumento particular de compromisso de compra e venda de bem imóvel. Desistência do adquirente. Loteamento. Sentença de parcial procedência que determinou a restituição dos valores pagos, autorizada a retenção de 20%. Insurgência de ambas as partes. Relação negocial regida pelo CDC Permitida

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de pagamentos realizados. Instrumento particular de compromisso de compra e venda de bem imóvel. Desistência do adquirente. Loteamento. Sentença de parcial procedência que determinou a restituição dos valores pagos, autorizada a retenção de 20%. Insurgência de ambas as partes. Relação negocial regida pelo CDC Permitida resilição contratual imotivada pelo promitente comprador. Restituição das partes ao "status quo ante". Inteligência da Súmula no 1 deste Egrégio Tribunal. Contrato posterior à vigência da Lei no 13.786/2018. Admitida a retenção do montante, em 20% da quantia paga. Sentença mantida neste aspecto. Devolução de valores de forma parcelada, nos termos do art. 32-A, § 1o da Lei no 13.786/2018. Sentença reformada neste aspecto. A questão relativa à dedução das despesas de IPTU é matéria preclusa, sobre a qual esta Egrégia 18a Câmara já se manifestou no julgamento do agravo de instrumento no 2262935-92.2022.8.26.0000, transitado em julgado em 10/03/2023, encoberta pelo manto da preclusão. Recurso da ré conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido; e recurso do autor não provido.